Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida com instituição financeira, decorrente de contrato de empréstimo mediante consignação supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.
2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade da assinatura da consumidora nos contratos de empréstimo consignado, pois mesmo após a determinação de promover a realização de prova pericial suficiente para tal constatação acabou quedando-se inerte, impõe-se que seja declarada a nulidade dos débitos atribuídos à eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada nos contratos, restando comprovada a alegação de fraude na contratação.
4. Não estando caracterizada a má-fé por parte do banco, ao promover desconto indevido de parcelas de empréstimo na folha de pagamento da parte autora, tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito, devendo ser assegurada a restituição na forma simples.
5. Não se mostra admissível a determinação de devolução, pela consumidora, dos valores emprestados por força dos contratos declarados nulos, diante da falta de comprovação de que ela recebeu tais valores.
6. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor, não configura dano moral.
7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e improvido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.